Tribunal: TJSP
Processo: 2196812-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-13
Data de publicação: 2020-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alteração do quadro fático-probatório inicial, com a produção de prova pericial em juízo, desfavorável aos interesses da agravante. Revogação da tutela de urgência, permitindo-se a continuidade de obras conduzidas pelo imóvel vizinho, ante as conclusões do laudo quanto à inexistência de prejuízo à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Alteração do quadro fático-probatório inicial, com a produção de prova pericial em juízo, desfavorável aos interesses da agravante. Revogação da tutela de urgência, permitindo-se a continuidade de obras conduzidas pelo imóvel vizinho, ante as conclusões do laudo quanto à inexistência de prejuízo à agravante. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2196812-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
JANICE FELICIO, são agravados CARLOS ALVES DOS SANTOS e PATRÍCIA
ELAINE PIOLTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 13 de junho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
2
COMARCA:
SANTANA DE PARNAÍBA
AGRAVANTE:
JANICE FELICIO
AGRAVADO:
CARLOS ALVES DOS SANTOS E PATRÍCIA PIOLTINI
VOTO N.o 12.784
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. Alteração do quadro fático-probatório inicial, com a
produção de prova pericial em juízo, desfavorável aos interesses
da agravante. Revogação da tutela de urgência, permitindo-se a
continuidade de obras conduzidas pelo imóvel vizinho, ante as
conclusões do laudo quanto à inexistência de prejuízo à agravante.
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/2015. Decisão
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação
de fazer, envolvendo direito de vizinhança, em fase postulatória, que autorizou a
retomada de obra em imóvel vizinho, após as conclusões de laudo pericial (fls.
1033/1034 e fls. 1232).
Alega a agravante, em síntese, em longo arrazoado, a
necessidade de reforma da decisão, para suspender as obras, nos seguintes termos e
fundamentos: a) necessidade de elaboração de estudo e projeto de reforço para
reparação e estabilização do muro; b) desconsideração de laudo de assistente técnico e
de profissional de Geotécnica que atestou a instabilidade do muro de contenção, com
risco de colapso; c) equívocos do laudo pericial produzido em juízo, como violação a
normas da ABNT; d) talude em análise possui mais do que o dobro da altura mínima
exigida pela norma da ABNT; e) desatendimento aos fatores de segurança ao
tombamento determinados pela norma ABNT “NBR 11.682:2009”; f) em decorrência de
uma série de considerações técnicas; g) risco de outro desabamento, além de acenar
para o histórico das controvérsias entre as partes, como diversas reuniões e medidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
3
adotadas; h) junta ilustrações e fotografias; i) reforça os argumentos trazidos em
impugnação ao laudo pericial. Pede, ao final, o provimento do recurso, para manter o
embargo da obra ou, sucessivamente, apenas o embargo no que tange à recomposição
do terreno da agravante, sem antes elaborar-se um estudo e projeto de reforço para
reparação e estabilização do muro.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
Efeito suspensivo indeferido a fls. 1747.
Nova manifestação da agravante a fls. 1752/1756.
Contraminuta a fls. 1758/1769.
É O RELATÓRIO.

O recurso não comporta provimento.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, envolvendo direito de
vizinhança, em que a agravante e autora questiona a realização de obra pelo agravado e
réu. Acena para danos causados à sua residência. Junta laudo produzido de forma
unilateral.
Foi concedida tutela de urgência para paralisar a realização das
obras (fls. 453/456), decisão essa que foi confirmada em grau recursal por essa Colenda
Câmara, nos autos do julgamento do agravo de instrumento no
2267298-64.2018.8.26.0000, em acórdão assim ementado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO "AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
c.c. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS"
Exegese correta da
decisão agravada afasta a alegada nulidade, haja vista que não se trata
de ato extra petita - Insurgência contra decisão que deferiu a tutela
provisória de urgência, a fim de suspender as obras na residência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
4
réus Existência de pareceres antagônicos acerca do risco que a obra
em apreço representa à integridade do muro que divide as propriedades
das partes Existência de verossimilhança nas alegações da autora,
posto que o muro já desabou uma vez e a nova construção apresenta
algumas incongruências visíveis
Necessidade de se proceder com
cautela, até mesmo para evitar acidentes e tragédias a ambas as partes,
bem como a terceiros Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO
(TJSP; Agravo de Instrumento 2267298-64.2018.8.26.0000; Relator (a):
Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Santana de Parnaíba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento:
04/06/2019; Data de Registro: 05/06/2019)
Após a realização de laudo pericial, sob o crivo do contraditório,
assim decidiu o r. Juízo de primeiro grau (fls. 1033/1034):
“4 Fls. 1025/1030: Passo a analisar o pedido de reanálise da tutela de
urgência deferida.
Observo inicialmente que a decisão liminar que determinou o
embargo da obra baseou-se no laudo unilateral produzido pela parte
autora, o qual atestou a insegurança da obra, bem como nas fotos e
documentos juntados com a petição inicial. Referida decisão foi mantida
pelo E. TJ/SP em agravo de instrumento interposto contra a decisão
liminar (fls. 1016/1023).
Evidente que a referida decisão liminar confirmada em sede
recursal estava adstrita à fase inicial do feito, tanto que foi determinada a
antecipação da prova pericial para corroborar ou não a necessidade de
embargo da obra.
A decisão liminar baseou-se nos indícios razoáveis de
verossimilhança que se apresentavam à época e dos riscos eventuais a
terceiros.
Ocorre que sobreveio fato novo com a juntada do laudo pericial de
fls. 866/917.
No referido laudo o Sr. Perito Judicial atestou de forma conclusiva
que o muro está seguro e não é suscetível a colapso. Há drenagem
adequada do local, sendo que já foi submetido a fortes chuvas no
período e não apresentou ocorrências em sua estrutura. Não há
evidências de falta de estabilidade na estrutura de contenção e não há
risco a estabilidade futura. Não foi verificado o descumprimento das
normas ABNT.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
5
Em conclusão, atesta o Sr. Perito que a obra realizada no muro
atende as exigências de segurança e estabilidade adotadas pelo
engenheiro projetista, seja com relação à obra, seja com relação aos
vizinhos, não havendo trincas ou fissuras.
Após, sugeriu a realização de reparos para atender as espessuras
determinadas nas normas técnicas vigentes, reparos estes que o réu já
se comprometeu a realizar, pois o muro não estava concluído quando da
decisão que embargou a obra.
Tais conclusões estãos as fls. 914/917.
Assim, considerando o fato novo apresentado com a juntada do
laudo, a ausência de riscos para a obra ou para os vizinhos confirmada
por perícia judicial, os prejuízos financeiros decorrentes da paralização
da obra por longo período, a deterioração do local caso a obra continue
prosseguimento da obra.
Isso porque as máximas de experiência revelam que uma obra
desse porte paralizada causa transtornos e prejuízos de toda a ordem,
com acúmulo de sujeira, perda de material, eventual necessidade de
refazimento de outros itens caso se danifiquem pela ação do tempo,
dentre outros.
Por outro lado, atestada a segurança do local e a desnecessidade
da paralização da construção, não há razões fáticas ou jurídicas que
justifiquem a manutenção do embargo à obra, razões estas que existiam
na época da decisão liminar e não estão mais presentes.
Referido prosseguimento, contudo, fica condicionado à prévia
execução das recomendações do Sr. Perito Judicial que constam às fls.
916, quais sejam: "recomenda-se seja o referido recobrimento adequado
com a inserção de uma nova camada de proteção da armadura, de forma
a atender à espessura determinada nas normas técnicas vigentes à
época de seu cálculo e recuperar a vida útil prevista em projeto".
Após a execução dessas recomendações, fica autorizado o
prosseguimento do restante da obra, levantando-se, a partir da
publicação da presente decisão, a multa processual imposta.”
Nesse mesmo sentido a decisão de fls. 1232.
Não estão mais presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015, a
saber: probabilidade do direito e a presença de risco de dano grave ou de difícil ou
impossível reparação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
6
Isso porque, o laudo pericial (fls. 866/917) expressamente concluiu
que “a despeito da falta de brilhantismo na execução da obra, a estrutura de contenção
objeto dos trabalhos periciais atende às exigências de segurança e de estabilidade
adotados pelo engenheiros projetista, tanto à obra de construção da residência que vem
sendo edificada, quanto às propriedades vizinhas, inexistindo qualquer evidência em
forma de fissuras ou de trincas no corpo da referida estrutura”. Ademais, ainda, frisou o
perito que “Cabe-nos, entretanto, mencionar que há indícios da necessidade de
“proceder à correção dos problemas existentes na obra ”, em que é plausível a alegação
de pontos de recobrimento insuficiente das armaduras pela argamassa de concreto , a
qual recomenda-se seja o referido recobrimento adequado com a inserção de uma nova
camada de proteção da armadura, de forma a atender à espessura determinada nas
normas técnicas vigentes à época de seu cálculo e recuperar a vida útil prevista em
projeto.”.
Logo, resta claro que não há mais elementos probatórios a
justificar a manutenção da tutela de urgência, já que expressamente foi reconhecida a
segurança da obra. Ademais, quanto à ressalva feita pelo Perito, a decisão recorrida
condicionou o início das obras às referidas reformas, de modo que também por esse
fundamento não assiste razão à agravante.
O laudo, ademais, pelo menos em um juízo próprio das tutelas de
urgência, não apresenta qualquer vício, estando devidamente fundamentado, nos termos
do art. 473 do CPC/2015, incluindo expressa menção à desnecessidade de observância
de normas específicas apontadas pela agravante em seus quesitos, ressaltando,
contudo, a necessidade de observância de normas técnicas pelo engenheiro
responsável.
Em caso semelhante, assim já decidiu esse Egrégio Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. NUNCIAÇÃO
DE OBRA NOVA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER O
PROSSEGUIMENTO
DA
OBRA
DOS
RÉUS.
CONCESSÃO.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PROVA PERICIAL. CONCLUSÃO DE QUE
O PROSSEGUIMENTO DA OBRA NÃO MAIS ENSEJARÁ PREJUÍZOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2196812-20.2019.8.26.0000 -Voto no 12.784
7
À EDIFICAÇÃO DOS AUTORES. REQUISITOS DO ART. 300 DO NOVO
CPC. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO. DEVIDA A CASSAÇÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA. Laudo pericial que conclui que os danos na
edificação dos autores foram causados pelas vibrações no solo
provocadas pelo estaqueamento da obra dos réus, o que já foi concluído,
pelo que o prosseguimento da obra não ensejará o aumento dos
prejuízos. Ausência de impugnação específica pelos agravantes acerca
de tal conclusão. Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do
direito alegado, de rigor a cassação da tutela de urgência concedida
anteriormente. Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2247679-51.2018.8.26.0000; Relator (a):
Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de
Taubaté - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019)
Nada impede, contudo, que a temática seja novamente enfrentada
pelo r. Juízo de primeiro grau, à luz de novas provas e informações trazidas pelas partes,
assim como em sentença, momento apropriado para aprofundamento em matéria fático-
probatória.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator